Tribunal: TJMT
Processo: 1001518-93.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001518-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), KATIANE BARBOSA NICOLAU - CPF: 034.022.861-06 (AGRAVADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DO DOCUMENTOS – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – ARTIGO 95, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

- CUSTEIO DA PROVA – ÔNUS DO ESTADO – RECURSO PROVIDO.

O entendimento pacífico da jurisprudência contemporânea se orienta no sentido de que, quanto a parte que requereu a produção de prova pericial for beneficiária da gratuidade de justiça, os honorários periciais deverão ser custeados com recursos alocados no orçamento do ente público.

Como cediço, o dever de arcar com honorários periciais incumbe à parte que requereu a produção da prova, nos termos do art. 95, Código de Processo Civil.

A inversão o ônus da prova não tem o condão de obrigar o réu a custear as despesas oriundas da prova pericial, mas tão somente arcar com as consequências jurídicas decorrentes da eventual não produção da prova.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,

em face de decisão prolatada pelo juízo da Quara Vara Cível da Capital, que nos autos n.º 1026412-44.2020.8.11.0041 – Ação do Cobrança de Diferença de DPVAT, com pedido de Exibição de Documento -

proposta por KATIANE BARBOSA NICOLAU - fixou honorários em R$ 800,00 (oitocentos reais), bem como determinou a intimação da Ré para depositar referido valor, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado em que se encontra.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que trata-se ação originária é referente a um pedido de revisão e complementação da indenização do Seguro DPVAT recebida pela via administrativa pelo ora agravado, a qual teve por base uma invalidez permanente em razão de um acidente havido em 20/12/2019.

Alega que, quando da regulação administrativa, restou apurada uma invalidez parcial permanente de médio leve de repercussão para parcial da mobilidade do de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar, avaliada em 50% de 25% do Limite Máximo Indenizável. Assim, pagou-se ao beneficiário a importância de R$ 1.687,50.

Assevera que a parte autora não concorda com a referida quantia, tendo em vista que entente fazer jus a indenização máxima, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Aduz que julgador de piso entendeu por bem antecipar a fase instrutória processual com base no art. 381, II do C.P.C, deferindo a realização da perícia médica requerida pela parte autora, bem como determinou a redistribuição do ônus da prova e determinou que a responsabilidade pelo custo desta prova ficaria à cargo da parte requerida, com fulcro no art. 373, §1º do mesmo códex citado acima.

Inicialmente a agravante requerer a suspensão do processo, uma vez que tal medida se impõe a fim de assegurar regular tramitação do feito no que diz respeito a decisão que definirá de qual das partes integrantes da lide é a responsabilidade de arcar com os honorários periciais.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que cabe a parte autora fazer provas dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto a requerida, incube fazer provas dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, conforme preceitua do art. 373, I e II do CPC.

Portanto, como o ônus da prova é da parte autora, cabe a ela arcar com as despesas da prova que lhe aprouver, e, caso goze das benesses da justiça gratuita, os custos de tal prova deveriam ficar a cargo do Estado, conforme inteligência do art. 3º, V, da Lei nº. 1.060/50.

Ressalta: “que não cabe a aplicação do instituto da redistribuição do ônus da prova neste caso, notadamente porque realizar a redistribuição não significa a inversão do custo dela, sendo correto que tal instituto tem por finalidade apenas propiciar a todos plenas possibilidades de produzir determinadas provas que se encontrem inacessíveis, seja por razões técnicas ou por não estarem ao alcance do insurgente, o que definitivamente não é esse o caso, na medida em que a perícia pode ser feita até por profissionais médicos vinculados a este c. Tribunal ou por aqueles que aceitarem a percepção de seus honorários a final da demanda.”

Alega que, sendo hipossuficiente o autor, apenas financeiramente, que deve ser aplicada as regras do art. 98 e ss. do CPC,

Assevera que se este não for o entendimento deste c. Tribunal, que deverá ser estabelecido que os honorários periciais serão pagos ao final da lide pela parte que for sucumbente, sendo correto que em caso de improcedência deverão eles serem suportados pelo Estado, já que a parte agravada é beneficiária de justiça gratuita, o que desde já se requer.

Requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Ao final, requer a reforma da decisão prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau, de maneira a exonerar definitivamente a seguradora de pagar valores a título de honorários periciais, antes do julgamento definitivo da lide, haja vista que não pleiteou tal prova, de maneira que o ônus do custeio é da parte autora, ora agravada.

A liminar foi deferida (id.n.º 75353975).

Contrarrazões (id.n.º 78505474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,

em face de decisão prolatada pelo juízo da Quara Vara Cível da Capital, que nos autos n.º 1026412-44.2020.8.11.0041 – Ação do Cobrança de Diferença de DPVAT, com pedido de Exibição de Documento -

proposta por KATIANE BARBOSA NICOLAU - fixou honorários em R$ 800,00 (oitocentos reais), bem como determinou a intimação da Ré para depositar referido valor, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado em que se encontra.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem, o juízo entendeu pela imprescindibilidade da realização da prova pericial e determinou sua realização, fixando honorários periciais em R$ 800,00 (oitocentos reais), a cargo do Agravante.

Mister esclarecer que a responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais, não se confundem com as regras sobre inversão do ônus da prova.

A inversão do ônus da prova, por si só, não obriga a parte incumbida da dilação probatória do dever de custear a perícia, é imperativo frisar que o entendimento pacifico da jurisprudência contemporânea ser orienta no sentido de que, quanto a parte que requereu a produção de prova pericial for beneficiária da gratuidade de justiça, os honorários periciais deverão ser custeados com recursos alocados no orçamento do ente público.

Como cediço, o dever de arcar com honorários periciais incumbe à parte que requereu a produção da prova, nos termos do art. 95.

"Art. 95.
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§ 1º
O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

§ 2º
A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o art. 465, § 4º .

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4º
Na hipótese do § 3º, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2º .

§ 5º
Para fins de aplicação do § 3º, é vedada a utilização de recursos do fundo de custeio da Defensoria Pública.

No caso ora em análise, a prova pericial foi requerida apenas pela parte autora, que é beneficiária da gratuidade de justiça, e como a hipossuficiência da parte autora/agravada não é suficiente para imputar à parte adversa a obrigatoriedade do adiantamento do honorários periciais, cabendo ao Estado o seu pagamento (ou à parte sucumbente ao final da demanda, ressalvado o disposto no art. 98, §3º do CPC).

Por outro lado, é importante esclarecer que, como consequência da inversão do ônus da
prova
, os réus/agravantes arcarão com as consequências jurídicas decorrentes da eventual não produção da
prova
.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso para, mantendo a inversão do ônus da prova operada em primeiro grau, direcionar o custeio da prova pericial à parte que postulou a sua produção. Não obstante, como esta é beneficiária da gratuidade de justiça, o pagamento dos honorários periciais será realizado pelo Estado, em observância ao art. 95, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021